Tribunal: STJ
Processo: 0272376-31.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822974 - RJ (2024/0466739-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FLAVIA MENEZES RODRIGUES
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
GISELE WAINSTOK - RJ130925
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA.
DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA 211/STJ.
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial
são inadmissíveis.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51601351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ab884a3d-69d3-46a6-9ea9-9983c15abf5f

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ab884a3d-69d3-46a6-9ea9-9983c15abf5f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822974 - RJ (2024/0466739-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FLAVIA MENEZES RODRIGUES
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
GISELE WAINSTOK - RJ130925
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA.
DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por FLAVIA MENEZES RODRIGUES contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial que
interpusera.
de cobrança, ajuizada pela agravada, em face da agravante, na qual
Ação:
pleiteia o recebimento decorrente do rateio de perdas do exercício do ano de 2014 entre
os cooperados.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a
Sentença
agravante ao pagamento da quantia de R$ 50.231,69 (cinquenta mil, duzentos e trinta e
um reais e sessenta e nove centavos) a título de rateio dos prejuízos referentes ao
Documento eletrônico VDA50634616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:16:09
Código de Controle do Documento: fce3a3a3-679b-482e-9817-8c48074372d8

exercício de 2014, com juros e correção monetária a partir de
, data da
27/06/2022
elaboração do laudo pericial, até o efetivo pagamento.
: negou provimento às apelações interpostas pelas partes, nos termos
Acórdão
da seguinte ementa:

Apelação. Ação de cobrança proposta por sociedade cooperativa de trabalho
médico em face de médica ex- cooperada objetivando a condenação desta ao
pagamento de montante relativo ao rateio das perdas do exercício 2014, aprovado
em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia . Sentença que,20/12/2016
embasada no laudo pericial, julgou procedente em parte o pedido. Não há que se
falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal, eis que as
partes tiveram oportunidade de impugnar o laudo pericial, sendo apreciadas as
impugnações, tanto assim que foi determinada a manifestação do perito sobre o
ponto divergente. Perito que, sem ultrapassar os limites de sua designação nem
exceder ao exame técnico objeto de sua atuação, não vislumbrou qualquer
equívoco nos cálculos. Preliminar rejeitada. O rateio proporcional dos prejuízos
entre os médicos cooperados e aqueles que, embora já excluídos, integravam os
quadros da cooperativa à época em que apuradas as perdas, tem amparo legal,
notadamente nos arts. 80, parágrafo único, inciso II, e 89, ambos da Lei n.o 5.764
/71. Ré apelante que, uma vez convocada para a mencionada Assembleia Geral
Ordinária, conforme edital anexado aos autos, optou pela exclusão dos quadros da
cooperativa poucos dias antes da data prevista para o conclave, perdendo, desta
forma, a condição de associada com direito a voto, a teor do art. 38, par. 3o, da lei n.
5.764/71. Sentença que não merece censura porquanto amparada na prova pericial
produzida, cujo laudo foi conclusivo quanto à individualização da dívida decorrente
do rateio do prejuízo. Alegação de que a quota-parte da ré, correspondente ao
capital integralizado, teria sido utilizada para outra dívida, que não a
correspondente ao rateio das perdas do exercício de 2014, que consiste em vedada
inovação recursal, uma vez que não deduzida na impugnação ao laudo pericial.
Distribuição das perdas do exercício social de 2014, com base no balanço publicado
em dezembro de 2016. Soberania da decisão assemblear, nos termos do art. 38 Lei
n.5.764/71. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS (e-STJ Fls. 1.421/1.422)

: opostos pela agravada, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 11, 37, 44, 45 e 46 da Lei no 5.764
Recurso especial
/71; 3°, 4o e 4o-A da IN20 ANS; 104 e 1.095, § 1o, do CC; 370 e 373, II, §§ 1o e 2o, do CPC.
Insurge-se contra a condenação ao pagamento de dívida decorrente do rateio
dos prejuízos referentes ao exercício de 2014 entre os cooperados. Sustenta a nulidade
do ato instituidor do "IN20" e, consequentemente, da dívida cobrada. Afirma que a parte
agravada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, sendo indevida
qualquer inversão do ônus probandi.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que os
Agravo interno
dispositivos arrolados foram prequestionados perante o TJ/RJ, ainda que de forma
Documento eletrônico VDA50634616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:16:09
Código de Controle do Documento: fce3a3a3-679b-482e-9817-8c48074372d8

implícita. Assevera que a análise das razões recursais independe do revolvimento do
acervo fático-probatório carreado aos autos, assim como da interpretação de cláusulas
contratuais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada pela
agravante:

- Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula,
de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 11, 44, 45 e 46 da Lei no 5.764/71;
104 e 1.095, § 1o, do CC, e 370 do CPC, indicados como violados, não tendo a parte
agravante oposto embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão
perpetrada pelo Tribunal de origem. Por isso, o julgamento do recurso especial é
inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 282/STF.
- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à condenação ao
pagamento de dívida decorrente do rateio dos prejuízos referentes ao exercício de
2014 entre os cooperados, bem como em relação à suficiência das provas carreadas
aos autos, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do
CPC, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15%, observada a
distribuição da verba honorária estabelecida na sentença de e-STJ Fls. 1.161 /1.166.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. (e-STJ Fl. 1.717)
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se
que a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

- Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
Consoante consignado na decisão impugnada, a interposição de recurso
especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional
ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme
disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
Documento eletrônico VDA50634616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:16:09
Código de Controle do Documento: fce3a3a3-679b-482e-9817-8c48074372d8

- Da ausência de prequestionamento
Ademais, os arts. 11, 44, 45 e 46 da Lei no 5.764/71; 104 e 1.095, § 1o, do CC,
e 370 do CPC, não foram objeto de expresso prequestionamento pelo Tribunal de
origem, apesar da interposição de embargos de declaração, o que importa na incidência
do óbice da Súmula 211/STJ.
Nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso especial, caberia à
agravante alegar ofensa ao art. 1.022 do CPC quando da interposição do apelo especial,
o que não ocorreu na espécie.
Ressalto ainda que, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, para que se
tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão tenha sido
objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a imprescindível manifestação
pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais,
ao decidir por sua aplicação ou afastamento em relação a cada caso concreto, o que não
se deu na espécie.
Ademais, a alegação da parte agravante de que a oposição de embargos de
declaração perante o Tribunal de origem, por si só, haveria de ser suficiente para se
considerar prequestionado o tema em análise só encontra guarida se o Tribunal superior
considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos.

- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
No mais, acerca da inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ, no que se refere à
condenação ao pagamento de dívida decorrente do rateio dos prejuízos referentes ao
exercício de 2014 entre os cooperados, bem como em relação à suficiência das provas
carreadas aos autos, tem-se que o Tribunal de origem ao manifestar-se acerca da
matéria entendeu que:

[...]
A questão recai sobre a cobrança do rateio das perdas do exercício de 2014
apuradas em balanço patrimonial e aprovadas em Assembleia Geral Ordinária
realizada no dia
.
20/12/2016
A ré apelante alega não ter sido convocada para a mencionada assembleia, por não
mais integrar os quadros da cooperativa e que a sua responsabilidade deve ser
limitada ao capital integralizado, ao passo que a autora recorrente sustenta, em
síntese, que é devido o total do valor indicado na inicial, noticiando que a quota
parte da ex- cooperada foi utilizada para abatimento de outra dívida desta para com
a cooperativa.
O rateio proporcional dos prejuízos entre os médicos cooperados e aqueles que,
embora já excluídos, integravam os quadros da cooperativa na época em que foram
apuradas as perdas tem amparo legal, notadamente nos arts. 80, parágrafo único,
inciso II, e 89, ambos da Lei n.5.764/71, que dispõem:
(...)
Documento eletrônico VDA50634616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:16:09
Código de Controle do Documento: fce3a3a3-679b-482e-9817-8c48074372d8

No caso, restou demonstrado, às fls. 910/911, que a ré foi admitida na sociedade
cooperativa em
, tendo integralizado o capital de R$ 35.000,00,
28/08/2013
desligando-se dela em
, daí a se inferir que, embora já excluída,
16/12/2016
integrava ela os quadros da cooperativa no exercício de 2014, no qual foram
apuradas as perdas, cabendo-lhe, pois, pagar a sua parte do rateio de tal prejuízo.
Verifica-se que o edital de convocação, datado de
, relativo à
09/12/2016
Assembleia Geral Ordinária de
, foi anexado às fls. 68, mas não foi
20/12/2016
especificamente impugnado em sede de contestação, não sendo cabível à
demandada fazê-lo apenas em grau recursal, sob pena de afronta ao princípio da
concentração da defesa.
Na realidade, observa-se que a ré apelante optou pela exclusão dos quadros da
cooperativa poucos dias antes da data prevista para o conclave, perdendo, desta
forma, a condição de associada com direito a voto, a teor do art. 38, par. 3o, da lei n.
5.764/71, restando improsperável a alegada ofensa ao disposto no art. 37 do
referido diploma legal.
Frise-se que a limitação da responsabilidade do cooperado ao valor das quotas-
partes do capital que subscreveu diz respeito às obrigações contraídas pela
Cooperativa perante terceiros, a teor do art. 9o e 15 do Estatuto, não quanto às
obrigações junto à própria Cooperativa, relativamente a qual não há previsão de
limite de responsabilidade no tocante às perdas do exercício.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que o rateio das perdas apuradas
em balanço não é limitado ao montante do capital integralizado, pois a participação
dos cooperados nas perdas financeiras será proporcional aos atos praticados e/ou
serviços usufruídos individualmente, o que ensejou a produção de prova pericial
para averiguar a conformidade da dívida imputada à demandada ao referido
critério.
Nenhuma censura há de ser feita em relação aos fundamentos perfilhados pelo r.
sentenciante, porquanto amparado na prova pericial produzida, cujo laudo foi
conclusivo quanto à individualização da dívida em montante inferior ao exigido pela
autora.
Cabe sublinhar que, com a finalidade de infirmar tais fundamentos, a autora
apelante alega que a conclusão do perito seria inconsistente aduzindo que o fato de
o extrato de quota-parte da ex-cooperada estar zerado se justifica porque o
abatimento foi para outra dívida da apelada para com a Cooperativa, com base na
Instrução Normativa n. 20/2008.
Sucede que a alegação de que a quota-parte da ré, correspondente ao capital
integralizado, teria sido utilizada para outra dívida, que não a correspondente ao
rateio das perdas do exercício de 2014, consiste em vedada inovação recursal, pois
não foi deduzida na impugnação de fls. 946/958, tão pouco indicada no parecer do
assistente técnico anexado às fls. 959/967.
A autora apelante ainda aponta divergência quanto ao laudo pericial no tocante à
apuração da produção individual da produção médica da ré, todavia o ponto foi
objeto de esclarecimento pelo expert, que ressaltou que as perdas devidas foram
aferidas com base em tabelas e Relatórios Gerenciais disponibilizadas ao perito, não
restando demonstrado equívoco nos cálculos periciais supracitados.
Relativamente à alegação de que a autora ingressou com outras cobranças
decorrentes do uso da Instrução Normativa ANS no 20/2008 e que houve partilha
anterior de prejuízos que estariam novamente sendo contabilizados para fins de
partilha, o que se observa é que da ata da assembleia que a maioria deliberou pela
distribuição das perdas do exercício social de 2014, com base no balanço publicado
em dezembro de 2016, prevalecendo, portanto, a soberania da decisão assemblear,
nos termos do art. 38 Lei n.5.764/71.
Documento eletrônico VDA50634616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:16:09
Código de Controle do Documento: fce3a3a3-679b-482e-9817-8c48074372d8

No que tange à alegação da ré recorrente de que haverá violação ao princípio da
isonomia caso não lhe seja assegurado o direito de exercício da mesma forma de
pagamento dos cooperados, no importe de 1`% sobre sua produção médica, tem-se
que é improsperável o argumento, pois tal forma de cobrança não se aplica aos
profissionais que se desligaram dos quadros da cooperativa, não se tratando, pois,
de indevido tratamento diferenciado.
Quanto ao marco inicial da cobrança de juros, depreende-se que o valor da dívida
perfilhado pelo r. sentenciante decorreu de cálculo pericial que computou juros de
1% ao mês a partir de citação, o que resultou em R$ 50.231,69 na data da
elaboração do laudo (27/06/2022), evidenciando-se, quanto ao ponto, que a
irresignação da ré apelante não está alinhada ao que restou decidido, não
demonstrando qualquer desacerto na decisão.
Em sendo assim, afigura-se correta a sentença, porquanto restou demonstrada a
obrigação da demandada em relação ao rateio dos prejuízos da cooperativa no
exercício do 2014 no montante apurado pelo perito do juízo, estando a cobrança de
acordo com o Estatuto Social, a legislação pertinente e as deliberações da
Assembleia, alcançando a todos aqueles cooperados da época em que se deram as
perdas. (e-STJ Fls. 1.427/1.433)
[...]

E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal a quo
ao apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos e na
interpretação de cláusulas contratuais, pelo que rever aquele entendimento é obstado
devido à aplicação das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se, pois, de
expediente diverso do reexame vedado pela Súmula 7/STJ, pois consiste “em atribuir o
devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias
ordinárias” (AgInt no REsp 1.494.266/RO, 3a Turma, DJe
).
30/08/2017
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova
buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre o fato, para,
, se ter
in casu
como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50634616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:16:09
Código de Controle do Documento: fce3a3a3-679b-482e-9817-8c48074372d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.822.974 / RJ
Número Registro: 2024/0466739-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02723763120198190001 202424510520 2723763120198190001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
GISELE WAINSTOK - RJ130925
AGRAVANTE : FLAVIA MENEZES RODRIGUES
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: FLAVIA MENEZES RODRIGUES
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
GISELE WAINSTOK - RJ130925
Documento eletrônico VDA51583351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:36
Código de Controle do Documento: 6aa3cd5c-74eb-4a3d-b59e-b8f55645f9d5

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIA MENEZES RODRIGUES
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
GISELE WAINSTOK - RJ130925
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:36
Código de Controle do Documento: 6aa3cd5c-74eb-4a3d-b59e-b8f55645f9d5